Tribunal: TJDFT
Processo: 0751067-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751067-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ANGELA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS contra a decisão de ID 54044535, que indeferiu o pedido liminar. Em suas razões (ID 54555513), a parte agravante, ora embargante, alega, em suma, que a decisão é omissa, uma vez que o diagnóstico da doença grave é recente; que o termo inicial da isenção é a data da comprovação da doença. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com o saneamento da omissão/erro material, para deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Contrarrazões no ID 54773730. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam para esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, inexiste o vício apontado. Conforme destacado na decisão embargada, a data do diagnóstico da doença não configurou argumento único para impedir o deferimento imediato do pedido de isenção tributária. Pontuou-se que “a redução do valor pago, a título de contribuição previdenciária, por demandar cálculo para apuração do limite do benefício, deverá se submeter ao prévio exercício do contraditório”. Portanto, subsistem os fundamentos que ensejaram a decisão embargada. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Int. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora